Tribunal: TJBA
Processo: 0502638-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502638-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE DOREA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEILA LIE HONDA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIS MAGALHAES FONSECA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, LEILA LIE HONDA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CHAVES ENTREGUES
11 MESES
APÓS O FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA.
TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IGP-M PELO PERÍODO DE ATRASO. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
10
.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
DA PARTE AUTORA
PROVIDO
EM PARTE
.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0502638-38.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
ALINE DOREA DE OLIVEIRA e outros (2)
e
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré
e

conhecer e dar
parcial
provimento ao recurso de apelação
da parte autora
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator